Tribunal: TJSP
Processo: 0008288-06.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008288-06.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GEORGEA TORRES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, vencido o 2o Juiz,
Desembargador Andrade de Castro, que julgava extinta a punibilidade de
Georgea Torres Pereira em relação ao processo no 0006717-50.2004.8.26.0596 e
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no
0008288-06.2020.8.26.0496
Voto no
19.316
Agravante: Georgea Torres Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
–
Reconhecimento
da
prescrição executória estatal – Não cabimento – Termo
inicial da prescrição executória deve ser contado a partir da
data do trânsito em julgado para ambas as partes, momento
em que se consolida o título executivo judicial – AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pela sentenciada Georgea Torres Pereira contra a r.
decisão copiada às fls. 44/47
a qual, acolhendo embargos
declaratórios opostos pela Justiça Pública contra a decisão copiada às
fls. 33/36, reverteu o julgado e indeferiu o pedido de declaração de
extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão executória
estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada,
busca
a
agravante
o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tomando-se
por base a data do trânsito em julgado para a acusação, ocorrida aos
27 de agosto de 2012 (fls. 23).
Ofertada contraminuta (fls. 52/56), o d. Juízo
a quo manteve a decisão recorrida (fls. 57) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 71/75).
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta acolhimento.
Explico.
A agravante foi condenada à sanção de 03
anos de reclusão, em regime prisional inicial aberto, pela prática do
delito previsto no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Estatuto
Repressor, sendo o castigo substituído por duas penas restritivas de
direitos (prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10
diárias mínimas).
Após requerimento da d. Defensoria Pública
do Estado de São Paulo para que fosse reconhecida a prescrição
executória, o d. Juízo de primeiro grau acolheu o pleito, ao argumento
de que o marco de início da contagem do lapso prescricional seria a
data do trânsito em julgado da Sentença condenatória para a Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública (fls. 33/36).
Opostos
embargos
declaratórios
pela
Ministério Público (fls. 37/40), foram eles acolhidos, porquanto “...o v.
acórdão
confirmatório
da
condenação
interrompe
o
prazo
prescricional...” (fls. 44), não se verificando a fruição do lapso
prescricional entre os marcos interruptivos.
Correta a decisão do d. Juízo a quo de não
reconhecimento
da
prescrição
executória,
ainda
que
por
fundamentação diversa.
Senão vejamos.
Reformulando
meu
entendimento
anteriormente manifestado em casos análogos, o que fazia em atenção
ao princípio do colegiado, concluo que o termo inicial da contagem do
prazo prescricional da pretensão executória estatal é o trânsito em
julgado para ambas as partes, pois somente neste momento é que
surge o título penal passível de ser executado pelo Estado.
Assim, não admitida à execução provisória
das penas restritivas de direitos, inviável cogitar-se da fluência do
prazo prescricional.
Ora, diante da ausência de condenação
definitiva, eis que violaria o disposto no artigo 5o, inciso LVII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, inviável falar-se em início do marco prescricional
com o trânsito em julgado apenas para a acusação, tendo em vista a
impossibilidade de se dar início à execução da pena.
Nesse sentido é a orientação do Excelso
Pretório no entendimento de que “Uma vez não admitida a execução
provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo
prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em
julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa.
Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da
pretensão no caso da pretensão executória estatal , não começa a
correr a prescrição. Ínsitos, de resto, à própria natureza do instituto da
prescrição a inércia, o desinteresse no exercício da pretensão, ou mesmo
a inépcia, à semelhança do preconizado pelo Ministro Moreira Alves no
Inquérito 457-0/DF, desta Suprema Corte, quanto ao revogado § 2o do
art. 53 da Constituição...” (STF, HC 115.269/RR, Relatora Ministra Rosa
Weber, j. 10/09/2013).
Na hipótese de condenação consistente no
cumprimento de pena restritiva de direitos, somente depois de
transitar em julgado a condenação às partes, será expedida a
pertinente guia.
Imprescindível, portanto, o trânsito em
julgado para ambas as partes para o cumprimento da decisão

circunstância que inviabiliza a fixação do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente para o Ministério Público como data para início da
prescrição executória.
Trago à colação julgado desta C. 9a Câmara:
“... não se pode ignorar que o artigo 147 da Lei de Execuções Penais traz
disposição específica sobre o cumprimento da pena restritiva de direitos,
na hipótese estabelecendo como marco inicial da execução o trânsito em
julgado da sentença que a aplicou. Noutras palavras, sem que a sentença
condenatória seja alçada à estabilidade da coisa julgada, inimaginável o
transcurso do lapso prescricional, considerada a impossibilidade de
execução “provisória” ou antecipada da pena substitutiva, daí o acerto
da decisão agravada, na hipótese estabelecendo como termo inicial do
cálculo a data do trânsito em julgado “para as partes”, algo equivalente
ao surgimento da pretensão executória do Estado. As penas restritivas
de direitos somente podem sofrer execução definitiva, não se
legitimando, quanto a elas, a possibilidade de execução provisória, eis
que tais sanções penais alternativas dependem, para efeito de sua
efetivação, do trânsito em julgado da sentença que as aplicou. Lei de
Execução Penal (art. 147)” (STF, HC 89435/PR, Relator Ministro CELSO
DE
MELLO
grifou-se).
(Agravo
de
Execução
Penal
no
7000462-86.2017.8.26.0050, Relator Desembargador Julio Caio Farto
Salles, j. 27/07/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal: Habeas Corpus no 2098626-93.2018.8.26.0000, Relator
Desembargador Cardoso Perpétuo, j. 26/07/2018; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução
Penal
no
0007286-10.2018.8.26.0451,
Relator
Desembargador Camilo Léllis, j. 06/11/2018; Agravo de Execução
Penal no 0005967-21.2018.8.26.0026, Relator Desembargador Amable
Lopez Soto, j. 28/11/2018; Agravo de Execução Penal no 0004518-
92.2018.8.26.0037,
Relator
Desembargador
Marcos
Correa,
j.
20/09/2018;
Agravo
de
Execução
Penal
no
7000701-56.2018.8.26.0050, Relator Desembargador Ivan Sartori, j.
05/06/2018.
Destarte, no presente caso, verifica-se que a
pena privativa de liberdade foi fixada no patamar de 03 anos de
reclusão, a qual enseja o prazo prescricional de 08 anos, conforme o
artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
Em assim sendo, nos termos artigo 109,
inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional deve mesmo
corresponder a 08 anos a contar do trânsito em julgado dos autos
momento em que se consolidou o título executivo judicial
, que
ocorreu em 16 de dezembro de 2014 (fls. 25).
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16610
Agravo de Execução Penal no 0008288-06.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Georgea Torres Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A Douta Turma Julgadora, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso interposto pela agravante Georgea Torres Pereira,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu o
pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
“Concessa vênia”, divirjo da Douta maioria.
A agravante foi condenada à pena de 03 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, §
4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
A sentença condenatória foi publicada em cartório em
15/08/2012, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 27/08/2012.
E após a interposição de recurso de apelação pela
Defesa, a pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo foi
substituída para pena de multa no valor de 10 dias-multa em seu mínimo unitário.
Vale salientar que o Acórdão prolatado após a
condenação em primeiro grau não possui o condão de interromper o prazo
prescricional, eis que o artigo 117, inciso IV, do Código Penal é expresso ao
prever como causa interruptiva da prescrição apenas o “acórdão condenatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.

FURTO
QUALIFICADO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, no
julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ,
de relatoria do Ministro Humberto Martins, assentou o
entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação
não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que
modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117,
inciso IV, do Código Penal. III - A decisão confirmatória da
condenação não opera a interrupção do prazo de prescrição,
para a qual, tal efeito interruptivo somente ocorre ao acórdão
que condena o apelado absolvido em primeiro grau, in verbis:
"O curso da prescrição, interrompe-se pela publicação da
sentença ou acórdão condenatórios recorríveis." IV - O Estatuto
Repressivo dispõe, em cada inciso (art. 117, incisos II e III do
CP), que a prescrição se interrompe pela pronúncia e pela
decisão confirmatória da pronúncia, evidenciando a cautela
elegida, a fim de delimitar os respectivos lapsos. Logo, diante
da técnica legislativa adotada, extrai-se que o legislador não
contemplou o acórdão confirmatório como novo marco
interruptivo da prescrição, eis que se absteve da mesma técnica,
quando da previsão do inciso IV, do art. 117, do Código Penal.
V - A existência de decisões do Supremo Tribunal Federal,
desprovidas de efeito vinculante, em dissonância com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma matéria, não obsta a este Sodalício que continue
exercendo
sua
função
constitucional
e
aplicando
o
entendimento que concluir mais adequado à legislação
infraconstitucional.(AgRg no AREsp n. 1.422.105/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/06/2019). [...]
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no
HC 545998/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
25/05/2020).
De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código
Penal, aplica-se à hipótese vertente o prazo prescricional de 08 anos, e
considerando o disposto no artigo 112 do mesmo diploma legal, a prescrição
começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a
acusação.
Apesar de a norma ofender a lógica, admitindo a
contagem do lapso prescricional executório a partir do trânsito em julgado para a
acusação, mesmo quando o título ainda não é definitivo também para a defesa,
trata-se de norma em pleno vigor, não dando margem a outra interpretação por
parte da jurisprudência.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
TEMA PACIFICADO NESTA CORTE SUPERIOR. 1. De
conformidade com a literalidade do art. 112, I, do Código
Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da
pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação. Precedentes do STJ. 2. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal em
sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento
pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da
interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se
trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de
apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que,
embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE
n. 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a
questão (AgRg no HC n. 545.372/SP, Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 13/12/2019). 3. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no HC 553.809/SC, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07.12.2020).
Deste modo, considerando a pena aplicada, ou seja, três
anos de reclusão, e que o trânsito em julgado do v. Acórdão para a acusação ocorreu
em 27/08/2012, bem como que a execução da pena não se iniciou, é possível
constatar que transcorreu lapso superior a oito anos.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE GEORGEA TORRES PEREIRA EM
RELAÇÃO AO PROCESSO No. 0006717-50.2004.8.26.0596, NOS TERMOS
DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, FICANDO
VENCIDO.
Andrade de Castro
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SILMAR FERNANDES
13B6A01B
8
11
Declarações
de Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
13B6AF17
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008288-06.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.